Tribunal: TJDFT
Processo: 0743476-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. PREJUDICADA. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESULTADO ÚTIL DA MEDIAÇÃO NÃO ATINGIDO.
1. Com amparo nos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais, resta prejudicada a análise de preliminar de nulidade da decisão recorrida por vício de fundamentação por inexistir qualquer efetivo prejuízo à parte, uma vez que as mesmas matérias deduzidas na origem constituem o próprio objeto do recurso.
2. A remuneração da corretora de imóveis é devida quando for atingido o resultado previsto no contrato de intermediação, ainda que este não se efetive em virtude do arrependimento das partes, consoante dispõe o art. 725 do Código Civil.
3. Não é devida a corretagem quando verificado que a atuação da imobiliária não foi decisiva para a concretização do negócio de compra e venda do imóvel.
4. Recurso conhecido e não provido.